Tribunal: STF
Processo: Rcl 34871
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 324 – INOBSERVÂNCIA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Construtora Nhambiquaras Ltda. assevera haver a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, no processo nº 0000168-73.2018.5.14.0416, olvidado o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo. 
    Segundo narra, o interessado Cleber Magalhães Garcia ajuizou ação contra si, na condição de empregadora, e Companhia de Eletricidade do Acre S.A. – Eletroacre, esta na posição de tomadora dos serviços, objetivando tratamento isonômico, sob o ângulo remuneratório, levando em conta os empregados da concessionária de serviço público, ante apontada ilicitude da terceirização. Relata a procedência dos pedidos, tendo sido mantido o entendimento em sede de recurso ordinário, no que declarada irregular a intermediação de mão de obra. Não houve êxito em declaratórios. Interposto recurso de revista, aguarda apreciação. 
    Salienta desrespeitado o assentado na arguição de descumprimento fundamental nº 324, afirmando que o Pleno teria nela declarado, na sessão ocorrida em 30 de agosto de 2018, a licitude da terceirização de toda atividade, meio ou fim, ficando afastada a configuração de relação de emprego entre a contratante e o empregado da prestadora dos serviços. 
    Salienta contrariado o verbete vinculante nº 10, dizendo inobservado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Eis o teor da norma: 
    Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. 
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados. 
    Ressalta a pertinência da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, atividade integrada à própria dinâmica produtiva, estando permitida a intermediação de mão de obra em qualquer caso. Menciona a Lei nº 13.429/2017 e os Temas nº 725 e 739 do repertório da repercussão geral. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo originário. Busca, alfim, a cassação do ato impugnado. 
    Vossa Excelência, em 24 de junho de 2019, deferiu liminar.
    O Tribunal reclamado, nas informações, relata o histórico processual. Transcreve os fundamentos da decisão questionada.
    Em contestação, Cleber Magalhães Garcia sustenta inadequada a medida. Alega não ter o reclamante formalizado o recurso adequado na origem. Alude o emprego da reclamação como sucedâneo recursal. No tocante ao mérito, aduz inexistente violação ao verbete vinculante nº 10 e ao decidido no mencionado processo objetivo.
    O Ministério Público Federal opina pela inadmissão da reclamação. Diz da utilização da reclamação como sucedâneo recursal.
    A conclusão do julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental ocorreu na sessão do Pleno de 30 de agosto de 2018 e a publicação da ata de julgamento no dia imediato.
    O acórdão reclamado foi formalizado em 14 de dezembro de 2018.
    2. Quanto ao arguido no parecer do Ministério Público Federal e em contestação, surge adequada a medida, lastreada em apontada contrariedade a verbete vinculante, para atacar acórdão do Regional do Trabalho. A observância do requisito previsto no artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, a exigir o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, faz-se necessária quando em jogo desrespeito a decisão tomada no âmbito da sistemática da repercussão maior. Conforme versa o § 6º do artigo 988 do Código de Processo Civil, inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.
    Considerado o disposto no artigo 97 da Constituição Federal, tem-se que somente pela maioria absoluta dos membros ou do respectivo órgão especial poderão os Tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. A inobservância do procedimento descrito implica desrespeito à chamada cláusula de reserva de plenário. Levando em conta a reiterada jurisprudência do Supremo acerca da matéria, editou-se o verbete vinculante nº 10, cujo texto é o seguinte:
    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 
    O afastamento de ato normativo pode ocorrer de forma expressa ou, até mesmo, implícita, esta quando, sem explicitar a declaração de inconstitucionalidade, o Tribunal “afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. Precedente: agravo regimental no agravo de instrumento nº 473.019/SP, relator o ministro Sepúlveda Pertence, acórdão publicado no Diário da Justiça de 23 de abril de 2004.
    A leitura do acórdão impugnado revela que, a pretexto de interpretar normas, acabou afastado, ante o princípio da isonomia, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, observados os regimes dos empregados da concessionária (CEMIG) e dos prestadores de serviços vinculados à empresa de terceirização. A teor do mencionado dispositivo, “a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” O desenvolvimento de atividades inerentes pode englobar aquelas diretamente relacionadas ao objeto social da concessionária, tal como ocorrido na situação concreta, no que irrelevante a evocação da contraposição entre atividades-fim e inerentes, para efeito da incidência do previsto na Lei de Concessões. 
    Ao declarar ilícita a intermediação de mão de obra, aludindo à impossibilidade de adoção de tratamento diferenciado entre empregados da concessionária e contratados – princípio da isonomia –, o Órgão reclamado afastou o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, sem a observância da cláusula de reserva de plenário. Fê-lo de maneira implícita porque, apesar de evocado fundamento constitucional, não ficou explícita a declaração de invalidade do preceito legal. Confiram a ementa do acórdão atacado.
    ISONOMIA SALARIAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. ILICITUDE. OJ 383 DA SDI-1 DO TST. DEVIDA. É devida a isonomia salarial entre os empregados de prestadora de serviços e sua tomadora de serviços quando constatado que esta terceiriza atividade-fim, desde que fique evidenciada a identidade de funções. (Processo nº 0000168-73.2018.5.14.0416, Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, relatora juíza Maria Cesarineide de Souza Lima, acórdão publicado em 6 de dezembro de 2018) 
    No mais, o Tribunal de origem contrariou o assentado na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324. Ao apreciá-la, o Pleno, na sessão de 30 de agosto de 2018, proclamou tese a revelar a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o acórdão formalizado pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, no processo nº 0000168-73.2018.5.14.0416, determinando a instauração de incidente de inconstitucionalidade.
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator